Tribunal: TJMT
Processo: 0024393-92.2014.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FBA MONTAZOLI EIRELI - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 147873/2017
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - LEGALIDADE - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS PELAS LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF – ADI 2.869/RJ - RESERVA DE PLENÁRIO PARA O EXAME DA CONSTITICIONALIDADE DA NORMA LOCAL - DESNECESSIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONADA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL ATINENTE AO ARE 914.045-RG - VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA ORIGINÁRIA DE IMPOSTO - INAPLICABILIDADE - REGRA EXCEPCIONADORA EXPRESSA NO QUE TANGE AO FUNDO EM QUESTÃO - § 1o, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal.
A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo.
Não há falar em vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1o, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal.
Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI nº 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000."
O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo.
É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003.

APELANTE(S):
FBA MONTAZOLI EIRELI - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa FBA Montazoli EIRELI - EPP, em virtude da sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a ordem vindicada no Mandado de Segurança de código n. 891748, impetrado em face do ato, indigitado de coator, atribuído ao Superintendente de Normas e Receitas Públicas da SEFAZ/MT, consubstanciado na cobrança referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, que a Apelante pretende afastar, ou limitar ao adicional de até 2% (dois por cento).
Sustenta, a Recorrente, estar se sujeitando à cobrança em quantia que excede à previsão legal, e defende que, de toda sorte, cuida-se de tributo que não seria devido, haja vista afrontar o princípio da não vinculação das receitas decorrentes de impostos, além da sua criação não ter, supostamente, respeitado o princípio da reserva legal.
Diz que o Estado de Mato Grosso está a arrecadar dois fundos, com idêntica finalidade, posto que, além do FECP - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza -, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 144/2003, há o FUNEDS - Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, criado pela Lei n. 9.481/2010.
Assim, pugna seja reformado o ato sentencial, julgando-se procedentes os seus pedidos mandamentais.
Contrarrazões ao Apelo constam juntadas às fls. 144/147v, requerendo a manutenção incólume da sentença.
A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Mauro Delfino César, afirma a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (fls. 155/156).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa FBA Montazoli EIRELI - EPP, em virtude da sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a ordem, vindicada no Mandado de Segurança de código n. 891748, que visava à sua não sujeição ao recolhimento de valores ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ou, subsidiariamente, à limitação da aludida cobrança a até 2% (dois por cento) adicionais ao ICMS por ela devido.
O fato jurídico-processual revela que a Apelante impetrou o Writ, arguindo que suas atividades empresariais estariam sendo inviabilizadas, pela prática de atos arbitrários, consistentes na cobrança de percentual excessivo, a título de adicional sobre o ICMS, para contribuição ao Fundo alhures citado, no âmbito deste Estado.
Defendeu a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança, em virtude de, supostamente, afrontar os princípios da reserva legal e da vedação da vinculação da receita de corrente de impostos a despesas específicas, além da coexistência de dois fundos estaduais, com idênticos objetivos. Não prosperando tais teses, pugnou pela limitação da cobrança ao percentual legalmente previsto.
Ao sentenciar o feito, fundamentou o Juízo a quo ser legal e constitucional a cobrança ora impugnada, a uma, porque a ausência de lei federal, regulamentadora do conceito de produtos supérfluos, não retiraria a eficácia e a validade dos fundos estaduais relativos ao artigo 82, 1o, do ADCT, tendo em vista que a citada criação de lei federal teria ficado restrita ao âmbito municipal; a duas, posto que o artigo 4o, da Emenda Constitucional n. 42/2003, teria convalidado os adicionais ao ICMS criados pelos Estados da Federação e Distrito Federal, antes da edição da EC n. 31/2000.
Sobre o percentual questionado pela Apelante, asseverou, o Juízo sentenciante, inexistir qualquer ilegalidade também sobre esse ponto, visto que o artigo 80, § 1o, do ADCT, prevê a inaplicabilidade das disposições contidas nos artigo 159 e 167, IV, da Constituição Federal, ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
Por essas razões, o Juízo de Primeiro Grau denegou a segurança vindicada.
Irresignada, a empresa FBA Montazoli EIRELI - EPP apela, pugnando pela reforma da sentença invectivada, ao argumento de que, no caso, estaria havendo a cobrança exagerada do aludido Fundo, visto corresponder ao patamar de 9% (nove por cento), quando a Emenda Constitucional n. 43/2003 e a Lei Complementar Estadual n. 144/2003 determinam o máximo de 2 (dois) pontos percentuais.
Ademais, reitera suas teses de que a cobrança viola o preceito de não vinculação das receitas provenientes de Impostos a despesas específicas, e de que, no Estado de Mato Grosso, existe a previsão de dois fundos, com idênticas características, o FUNEDS - Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social -, e o FECP - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, este último, o objeto desta demanda.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
No caso em apreço, verifica-se que a questão cinge-se à analise da constitucionalidade e legalidade da instituição e do modo da cobrança, no Estado de Mato Grosso, do adicional sobre o ICMS, para destinação ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
Inicialmente, refuto, de plano, a argumentação da coexistência de dois fundos, com idênticos objetivos, no Estado de Mato Grosso, porque, da análise dos autos, não se extrai qualquer prova, pré-constituída, capaz de demonstrar que a atividade empresarial da Apelante teria se sujeitado à contribuição a ambos os Fundos citados.
Ao demais, sobre a matéria em debate, sabe-se que, em 18.12.2000, foi publicada a Emenda Constitucional (EC) 31, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminando na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, no âmbito federal. Na mesma oportunidade, o legislador constitucional derivado conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais.
Constou da sobredita Emenda que os Estados e o Distrito Federal poderiam criar adicional, de até 2%, à alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal, como se observa:
Art. 82 – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.
Parágrafo 1º - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos e serviços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV da Constituição.
Parágrafo 2º - Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Art. 83 – Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso II, e 82, parágrafos 1º e 2º. - (sem destaque no original)

Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional 42/2003, que alterou o artigo 83 do ADCT, a fim de afastar o termo "§ 1º" do referido dispositivo, mantendo, assim, a obrigatoriedade da definição por meio de Lei Federal, quanto aos produtos e serviços supérfluos, somente, no tocante ao financiamento dos Fundos Municipais, vejamos:
Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 82, § 2º (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
Nessa toada, tem-se que a EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, no âmbito Estadual, que é o caso dos presentes autos.
É certo, outrossim, que, mediante a previsão em sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência e validando os adicionais anteriormente instituídos pelos Estados e DF, quando estava na iminência de expirar o último termo, que findaria no ano de 2010, foi, então, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do aludido acréscimo.
Sobreleva ressaltar que quaisquer controvérsias, inerentes à constitucionalidade e legalidade da cobrança, foram superadas, por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI n. 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000."
Do citado julgamento em diante, permanece hígido o entendimento estabelecido na Corte Suprema sobre a matéria em exame. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. RECOLHIMENTO DOS ADICIONAIS DE ICMS. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL 32.646/2003, DO RIO DE JANEIRO. EC 42/2003. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que não se pode reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado da Receita para figurar como autoridade coatora por este não ter competência sobre todos os atos de natureza tributária do Estado. Precedente: RMS 31.412/RJ, Rel.Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.2.2016.
2. A questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 4o. da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes: RE 538.679-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 4.6.2012; RE 581.688-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13.3.2012; RE 570.016-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 12.9.2008.
3. Agravo Interno da Empresa desprovido.
(AgInt no RMS 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DO ICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/03. CONVALIDAÇÃO.
1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF.
2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 999890 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017, DJe-130, divulg. 16-06-2017, public. 19-06-2017)

Com efeito, não há falar nas propaladas inconstitucionalidade ou ilegalidade, da instituição do adicional do ICMS, destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mormente porque notório que o Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação deste Estado, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para a destinação àquele Fundo.
Cumpre salientar que o citado julgamento pelo STF, uma vez que proferido no exercício do controle concentrado, torna prescindível a apreciação da inconstitucionalidade ventilada pela parte Recorrente, pelo Órgão Plenário deste Sodalício, haja vista consistir em exceção à cláusula da reserva de plenário, por força da tese firmada, em repercussão geral, quando do exame do ARE 914.045 RG.
Por sua vez, quanto à alegada vinculação indevida da receita, também não reside qualquer ilegalidade nesse tocante, porque, como bem sinalizado pelo Juízo sentenciante, o artigo 80, § 1o, do ADCT, dispõe que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal. Para aclaramento da situação, transcrevo os dispositivos mencionados, importantes ao caso:
ADCT
Art. 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza:
(...)
§ 1º Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 159 e 167, inciso IV, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários.

CFRB
Art. 167. São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

Não há falar, portanto, em qualquer inconstitucionalidade, na destinação da receita do imposto ao FECP, haja vista o expresso excepcionamento contido no artigo 80, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
No que tange à alegação da cobrança de percentual excessivo, é de se registrar que, de fato, o Estado de Mato Grosso criou o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, através da Lei Complementar n. 144, de 22.12.2003, e veio a instituir o adicional de 2% (dois por cento), somente, sobre as alíquotas dos incisos V e IX, do artigo 14, da Lei nº 7.098/2008, através da Lei Complementar n. 460, de 26.12.2011. Observe-se:

Art. 1º Acresce o inciso IV ao Art. 5º Lei Complementar nº 144, de 22 de dezembro de 2003:
"Art. 5º (...)
(...)
IV - do adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas nos incisos V e IX, Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 2008.

Art. 2º Acresce o inciso IX e X ao Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 com a seguinte redação:
"Art. 14 (...)
(...)
IX - 35% (trinta e cinco por cento) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas:
a) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93;
b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 8903;
c) bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208;
d) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24;
e) jóias classificadas nos códigos 7113 a 7116;
f) cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307.
X - O percentual da alíquota prevista no inciso IX que ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Nesse ponto, verifica-se que a Lei Complementar Estadual n. 460/2011, que alterou a Lei Estadual n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, majorou, de 30% para 35%, a alíquota incidente nas operações realizadas com as mercadorias referidos nas alíneas do inciso IX, e, ainda, no inciso X, determinou que o percentual excedente a 25% fosse redirecionado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.
Como se vê, diferentemente do que alega a Apelante, não se trata de majoração excessiva da contribuição ao FECP, mas de ajuste da alíquota do ICMS, uma vez que o ente federado, dentro da sua competência tributária, tem o poder de fixá-la conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços, a teor do permissivo contido no § 2o, III, do artigo 155 da CF/1988, in litteris:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
[...]
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

Assim, vê-se que o Estado de Mato Grosso, ao prever a alíquota para os produtos acima referidos, o fez à vista da regra constitucional da seletividade, e, pois, ao verter parte do percentual incidente sobre tais bens ao Fundo de Combate à Pobreza, na realidade, estaria se utilizando de uma liberalidade, destinando parcela da arrecadação do ICMS, de forma complementar, ao aludido Fundo, respaldado, inclusive, pelo excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto alhures mencionado.
Afinal, a receita do Fundo em comento não é proveniente de fonte única, mas de múltiplas origens, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003, conforme se constata a seguir:
Art. 5º Constituirão receitas do Fundo:
I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública Estadual, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios;
II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar;
III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior.
IV - os valores recolhidos, correspondentes ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.
Sabe-se que a Lei Estadual n. 10.463/2016 excluiu do inciso IX, do artigo 14, da Lei 7.098/98, os produtos referidos nas alíneas ‘b’, ‘e’ e ‘f’, incluindo-os no inciso IV daquele mesmo artigo, o que, entrementes, não modifica o raciocínio delineado neste voto, que caminha no sentido da regularidade da tributação em exame, visto que, apenas, houve a realocação das mercadorias, conforme a sua essencialidade, a uma alíquota inferior.
Desse modo, labora em equívoco a Recorrente, quando afirma terem-lhe sido direcionadas cobranças em percentual acima do máximo legal, pois, como visto, qualquer excedente, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, no caso, decorre do direcionamento complementar de receita, oriundo do excesso previsto no inciso X, do artigo 14, da Lei Estadual n.º 7.098/1998.
No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31/00 – ACRESCENTA AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS OS ARTS. 79 A 83 - DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 144 /03 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL NESTA UNIDADE FEDERADA - COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PERFUMES - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF– RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRA EXCEPCIONALIZADA - § 1º, ART. 80 DA ADCT - INEXISTÊNCIA – RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES.
Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual, e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, bem como dispôs que o adicional do ICMS permaneceria em vigor até o ano 2010, validando os adicionais instituídos pelos Estados e DF, até então, e tempos após, quando o prazo de vigência do referido adicional estava na iminência de expirar, foi editada a EC nº 67/2010, que prorrogou por tempo indeterminado a cobrança do acréscimo, cuja questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04.
A destinação do percentual de 10% do ICMS referido no inciso X, do art. 14 da Lei 7.098/98, que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional de que trata o art. 82 da ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcela do imposto estadual por liberalidade do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE 144/2003. Recurso do Estado provido. Sentença retificada, em remessa necessária. prejudicado o apelo dos autores.
(N.U 0056491-67.2013.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Nesse diapasão, não procedem as alegações de inconstitucionalidade, de ilegalidade e, tampouco, de cobrança acima do percentual legalmente previsto, a título de contribuição ao FECP.
Desse modo, evidenciada a inexistência de direito líquido e certo que assista à Recorrente, tenho que o ato sentencial não merece reparos.
Pelos fundamentos delineados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela empresa FBA Montazoli EIRELI - EPP.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR